Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708621-55.2023.8.07.0005 APELANTE: FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA, FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA APELADO: MISAEL DOS SANTOS BARRETO DECISÃO Trata-se de apelação interposta da sentença exarada sob o ID 61682291, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais em movida por FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA, em face de MISAEL DOS SANTOS BARRETO. Nas razões recursais, a apelante FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Argumenta que “não funciona mais como espaço aberto para a cultura como bar/restaurante, agora, o estabelecimento é voltado exclusivamente para oficinas e atendimento à comunidade, recebendo verbas de maneira esporádica e vinculativa aos gastos necessários ao funcionamento.” No despacho de ID 66192397 intimei a parte apelante FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA para comprovar a hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias. É o relatório. Decido. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira das requerentes, pessoa física e jurídica. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Determinado a Apelante que apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica no despacho de ID 66192397 (extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia da CTPS com as folhas de anotação do vínculo empregatício, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Além de extratos bancários de todas as suas contas com movimentações financeiras, da empresa vinculada ao CNPJ no: 27.043.902/XXXX-XX, na condição de sócia ou sócia-administradora. Pois bem. Analisando os autos, verifico que transcorreu in albis o prazo concedido à apelante para apresentar os documentos que comprovassem a sua alegada hipossuficiência, conforme consta nas certidões de ID’s 66665634 e 66665635. Ao examinar os autos de origem, observa-se que as apelantes, FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA e FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA, inscritas no CNPJ sob o número 27.043.902/XXXX-XX, não comprovaram a condição de hipossuficiência. Tal alegação não é corroborada pelo conteúdo do documento juntado no ID no 163006264 do feito conexo, o qual, juntamente com o porte e as características do estabelecimento comercial descrito, demonstra que as apelantes possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Além disso, não houve comprovação nos autos de que o estabelecimento, atualmente, é voltado exclusivamente para oficinas e atendimento à comunidade, bem como de que as verbas auferidas sejam obtidas de modo esporádico. Logo, os elementos contidos nos autos não sugerem pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, entendo que as apelantes não fazem jus ao benefício. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Diante disso, intimem-se as apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias recolha o preparo, sob pena de deserção. Proceda a secretaria a retificação da autuação da apelante FLÁVIA MARIA BARBOSA MOREIRA, para que seja retirada a numeração de parte do CNPJ constante antes do nome da apelante. Os autos devem ser analisados em conjunto com o processo PJe n. 0703514-30.2023.8.07.0005. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 27 de nov. de 2024.